Tribunal: TJDFT
Processo: 0011978-85.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS FÍSICOS E MORAIS. FIXAÇÃO DE QUANTUM. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE OUTROS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I.- CASO EM EXAME
1.- Pedido recursal de inclusão de novos autores na indenização. Limitação da decisão de primeiro grau aos autores inicialmente reconhecidos. Valor dos danos estéticos. Termo a quo na fixação dos juros de mora. Ressarcimento do pagamento dos honorários periciais e das custas. Fixação de honorários advocatícios em liquidação por artigos
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Pretensão de ampliar, em sede de liquidação por artigos, a indenização por morais a outros dependentes, em razão da morte do genitor.
3.- Pedido de majoração dos danos estéticos, em razão das debilidades permanentes das vítimas.
4.- A partir de quando são devidos os juros moratórios em sede de indenização por culpa extracontratual.
5.- Após decisão de liquidação por artigos, a quem compete a restituição do pagamento dos honorários periciais e das custas.
6. Possibilidade de pagamento de honorários advocatícios em sede de liquidação por artigos.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
7.- A decisão de primeiro grau não comporta modificação, uma vez que as lesões corporais reconhecidas se referem exclusivamente aos autores delimitados pelo título judicial. A inclusão de novos autores não foi objeto de recurso em tempo oportuno.
8.- O valor da indenização por danos estéticos é subjetivo e deve ser fixado considerando a gravidade das lesões e suas consequências permanentes para os autores já incluídos na sentença.
9.- Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. A correção monetária, por sua vez, tem por termo inicial a data do arbitramento dos danos morais, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir. (art. 398 do CC e Sumula 54 do STJ)
10.- "Quanto ao ressarcimento do pagamento dos honorários periciais e das custas, de fato, o E. STJ firmou tese em sede de recurso repetitivo (Tema 871) no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Contudo, restando definidas as partes vencedora e vencida por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial e das custas na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente". Precedentes de jurisprudência.
11.- A fixação de honorários advocatícios em liquidação por artigos é cabível, se presente a litigiosidade.
IV.- DISPOSITIVO
6.- Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.